Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE GUARDA E EXIBIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍODO EM QUE PERDURAR A PRETENSÃO DOS CLIENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras têm o dever de manter e exibir todos os documentos ligados à sua atividade por todo o período que perdurar a pretensão de seus clientes para discutir as relações jurídicas neles consignadas, consoante dispõe o artigo 1.194 do Código Civil.
2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o credor instaurar a Liquidação Prévia e o Cumprimento Provisório e Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, somente terá início com o trânsito em julgado do título executivo judicial, razão pela qual, enquanto não decorrido o respectivo prazo, a instituição financeira deve manter a guarda e a conservação dos documentos referentes às respectivas cédulas de crédito rural, porquanto presente a pretensão do apelado em ter acesso aos registros dos negócios jurídicos celebrados entre as partes.
3. O executado possui o ônus de apresentar os documentos necessários aos cálculos do crédito que se pretende executar, nos termos do artigo 524, parágrafos 3o, 4o e 5o do Código de Processo Civil, evidenciando-se a sua responsabilidade de guarda e conservação de documentos enquanto perdurar a pretensão do exequente.
4. Em ação de Exibição de Documentos, a condenação à obrigação de fazer não tem conteúdo econômico aferível, de forma que o valor da causa é meramente simbólico.
5. Devidamente demonstrada a necessidade em exibir os documentos solicitados, bem como a recusa da instituição financeira em fornecê-los a procedência do pedido é medida imperativa.
6. No caso, a litigiosidade entre as partes está devidamente configurada, face à comprovada resistência em entregar a documentação requerida. 6.1. Não há que se falar em cumprimento voluntário da obrigação, quando os documentos listados na Inicial somente foram apresentados pela instituição financeira após ter sido regularmente citada para responder ao teor da demanda. 6.2. Sendo assim, são devidos os honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, como remuneração pelos serviços prestados no curso do processo.
7. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
8. Apelação conhecida e não provida.